Tribunal: STF
Processo: ARE 1352051
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Mandado de segurança – Administrativo – Servidor – Escolaridade adicional – Questões prévias processuais e prejudiciais – Não acolhimento – Edital – Concurso público – Posicionamento inicial – Escolaridade superior à exigida – Direito ao reposicionamento – Incidente de Uniformização de Jurisprudência – Aplicação obrigatória – Segurança jurídica – Segurança concedida.



    1. Embora a resposta ao requerimento administrativo tenha sido subscrita pela Diretora de Administração de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde a (SEPLAG) também é competente, diante de sua estrutura orgânica, nos termos do Decreto 47.727, de 2019.



    2. As prejudiciais são questões que implicam no teor da questão subordinada, por um ser antecedente lógico e necessário ao julgamento do mérito. O ato omissivo da Administração Pública no tocante ao correto posicionamento da carreira, renova-se a mês a mês. Prescrição e decadência afastadas.



    3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais uniformizou sua jurisprudência no sentido de que o servidor portador de título de escolaridade superior à exigida no edital do concurso, desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse.



    4. Incidente de Uniformização de Jurisprudência 1.0024.11.194659-6/003. Preliminar de sobrestamento afastada.



    5. A observância do entendimento firmado corrobora o princípio da segurança jurídica dado que os artigos 926, 927, III e V e 985 do Código de Processo Civil, apregoam a necessidade de manter estável, íntegra e coerente a jurisprudência uniformizada no âmbito do Tribunal. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente